Tribunal: TJES
Processo: 5019826-54.2025.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Processo Legislativo
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019826-54.2025.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. PROIBIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE MOTOCICLETAS COM ESCAPAMENTOS ALTERADOS OU IRREGULARES. EMISSÃO EXCESSIVA DE RUÍDOS. PROTEÇÃO AMBIENTAL E SOSSEGO PÚBLICO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. VÍCIO FORMAL PARCIAL. INDICAÇÃO DE ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO. INGERÊNCIA NA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

I. CASO EM EXAME.

Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito do Município de Vila Velha contra a Lei Municipal n. 6.989, de 27 de dezembro de 2023, que proíbe, no âmbito do Município de Vila Velha, a circulação de motocicletas equipadas com escapamentos fora do padrão original, alterados ou danificados, com emissão excessiva de ruídos, e atribui ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e da Guarda Civil Municipal, a fiscalização da proibição. O requerente alegou vício de iniciativa, violação ao princípio da separação dos poderes e ingerência do Poder Legislativo na organização administrativa do Poder Executivo, requerendo a declaração integral de inconstitucionalidade da norma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se a Lei Municipal n. 6.989/2023, ao proibir a circulação de motocicletas com escapamentos alterados ou irregulares que emitam ruídos excessivos, invade competência legislativa ou incorre em inconstitucionalidade material; (II) estabelecer se o art. 2º da lei impugnada, ao indicar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a Guarda Civil Municipal como órgãos responsáveis pela fiscalização, viola a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo e o princípio da separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A norma municipal possui natureza de proteção ambiental e tutela do sossego público urbano, pois veda a circulação de motocicletas com escapamentos adulterados ou irregulares que provoquem emissão excessiva de ruídos.

O Município possui competência legislativa para disciplinar matéria de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual em temas relacionados à proteção ambiental e ao exercício do poder de polícia administrativa.

A lei municipal que estabelece regra geral de proteção ambiental e de combate à poluição sonora não usurpa, por si só, a competência privativa do Chefe do Poder Executivo, quando não trata da estrutura, das atribuições de órgãos públicos ou do regime jurídico de servidores.

O núcleo material da Lei Municipal nº 6.989/2023 é constitucional, pois apenas veda a circulação de motocicletas equipadas com escapamentos adulterados ou irregulares e remete aos parâmetros já previstos no Código de Trânsito Brasileiro e nas resoluções do Conama.

A indicação expressa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e da Guarda Civil Municipal como órgãos responsáveis pela fiscalização extrapola a função legislativa abstrata e interfere na definição administrativa interna de atribuições do Poder Executivo.

A definição dos órgãos responsáveis pela implementação e operacionalização da atividade fiscalizatória integra matéria de organização e funcionamento da Administração Pública, cuja iniciativa é reservada ao Chefe do Poder Executivo.

Por força do princípio da simetria, aplicam-se aos Municípios as normas da Constituição do Estado do Espírito Santo que reservam ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis sobre organização administrativa e atribuições de órgãos do Poder Executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Pedido julgado parcialmente procedente.

Tese de julgamento
: 1. O Município pode editar lei de proteção ambiental e tutela do sossego público para proibir a circulação de motocicletas com escapamentos alterados ou irregulares que emitam ruídos excessivos. 2. Lei municipal de iniciativa parlamentar não usurpa a competência privativa do Chefe do Poder Executivo quando estabelece regra geral sem dispor sobre estrutura, atribuições de órgãos públicos ou regime jurídico de servidores. 3. É formalmente inconstitucional a norma de iniciativa parlamentar que indica órgãos específicos do Poder Executivo responsáveis pela fiscalização, por interferir na organização administrativa e na distribuição interna de atribuições.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 30, I e II; Constituição do Estado do Espírito Santo, arts. 17, parágrafo único, 20, 32, caput, e 63, parágrafo único, III e VI; Código de Trânsito Brasileiro, art. 230, XI; Lei n. 6.989/2023 do Município de Vila Velha, arts. 1º, 2º, 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 917 da repercussão geral; STF, RE 1337675 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 16-05-2022, publicação em 20-06-2022; TJSP, ADI n. 2040936-67.2022.8.26.00002.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5019826-54.2025.8.08.0000.

REQUERENTE:
PREFEITO
DO MUNICÍPIO
DE VILA VELHA.

REQUERIDA: CÂMARA MUNICIPAL DE
VILA VELHA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo
E
xcelentíssimo Senhor Prefeito
do Município
de Vila
Velha objetivando o reconhecimento da inconstitucionalidade
da
Lei Municipal n. 6.989, de 27 de dezembro de 2023, que “Dispõe sobre a
proibição, no âmbito do Município de Vila Velha, da circulação de motocicletas com escapamentos alterados e irregulares com emissão excessiva de ruídos e dá outras providências”.

A lei impugnada tem o seguinte teor:

Lei n
º 6.989,
de
22
de dezembro de
2023.

Dispõe sobre a proibição, no âmbito do no Município de Vila Velha, da circulação de motocicletas com escapamentos alterados e irregulares com emissão excessiva de ruídos e dá outras providências.

Art. 1º É proibido, no âmbito do Município de Vila Velha, a circulação de motocicletas equipadas com escapamentos fora do padrão original para as respectivas marcas ou modelos e/ou alterados ou danificados, provocando e potencializando desta forma a emissão excessiva de ruídos, fora dos parâmetros estabelecidos pelo Código de Trânsito Brasileiro e Resoluções do CONAMA.

Art. 2º O Poder Executivo Municipal exercerá a fiscalização da proibição disposta na presente Lei através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e da Guarda Civil Municipal.

Parágrafo único. Constatada a irregularidade, o condutor infrator será autuado com base no disposto no art. 230, XI do Código de Trânsito Brasileiro, e terá o seu veículo apreendido, sendo o mesmo liberado somente após sanada a irregularidade com a troca do escapamento alterado.

Art. 3º O Chefe do Poder Executivo regulamentará a presente Lei no que couber de forma a garantir o seu fiel cumprimento.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Alegou
o autor (id 17076386)
, em síntese, que: 1) “A lei municipal ora impugnada é frontalmente incompatível com o art. 17, parágrafo único, art. 32, caput, e, art. 63, caput, I, III e VI, da CEES, aplicáveis à Municipalidade por força do art. 20, da CEES e do Princípio da Simetria”; 2) “quando a pretexto de legislar, o Poder Legislativo pretende administrar, editando leis de efeitos concretos, ou que equivalem na prática a verdadeiros atos de administração, viola a harmonia e independência que deve existir entre os Poderes”; 3) “a Lei Municipal nº 6.989/2023, ao determinar que o Poder Executivo Municipal (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Guarda Civil Municipal) exerça a fiscalização, está se imiscuindo nas políticas públicas e na organização administrativa do Poder Executivo”; e 4) “o Poder Legislativo invadiu a competência de administrar, editando leis de efeitos concretos, ou que equivalem na prática a verdadeiros atos de administração, viola a harmonia e independência que deve existir entre os Poderes”.

Requereu que seja “DECLARADA INTEGRALMENTE INCONSTITUCIONAL a Lei Municipal nº 6.989/2023, em razão do patente vício de iniciativa, pois se intromete em competência privativa do Poder Executivo, o que, por consequência, viola o Princípio da Separação dos Poderes”.

A inconstitucionalidade de ato normativo pode manifestar-se sob dupla perspectiva: de um lado, pela inobservância dos requisitos formais, procedimentais ou orgânicos inerentes ao devido processo legislativo de sua formação - hipótese de inconstitucionalidade formal, orgânica ou nomodinâmica; de outro, pela incompatibilidade substancial de seu conteúdo com os comandos, princípios e valores consagrados na Lei Fundamental - hipótese de inconstitucionalidade material ou nomoestática.

Nesse contexto, reputa-se inconstitucional a norma jurídica cujo conteúdo ou forma revele desconformidade, expressa ou implícita, com o parâmetro constitucional de validade que lhe serve de fundamento e limite.

No caso em exame, a controvérsia cinge-se em aferir se a Lei n. 6.989/2023, do Município de Vila Velha, incorre em vício formal de iniciativa, em razão de alegada ingerência do Poder Legislativo na esfera de organização administrativa reservada ao Poder Executivo municipal.

Tenho que a norma impugnada ostenta inequívoca natureza de proteção ambiental e de tutela do sossego público no espaço urbano, ao vedar a circulação de motocicletas dotadas de escapamentos adulterados ou irregulares que ocasionem emissão excessiva de ruídos.

A disciplina normativa em questão insere-se no âmbito da competência legislativa municipal delineada no art. 30, incisos I e II, da Constituição Federal, notadamente por versar sobre matéria de interesse local e sobre a suplementação da legislação federal e estadual em temas relacionados à proteção ambiental e ao exercício do poder de polícia administrativa.

A propósito, o excelso Supremo Tribunal Federal assentou no Tema 917 da repercussão geral padrão decisório vinculante no sentido de que “Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II,’a’, ‘c’ e ‘e’, da Constituição Federal)”.

Conforme salientou a douta presentante do Ministério Público, a Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial Dra. Andréa Maria da Silva Rocha, no respeitável no parecer que apresentou no processo “a jurisprudência pátria vem reconhecendo a constitucionalidade material de leis municipais destinadas ao combate à poluição sonora causada por escapamentos adulterados, assentando que tais normas possuem natureza predominantemente ambiental e urbanística, e não de disciplina de trânsito em sentido estrito. Convém pontuar que diversos municípios brasileiros editaram normas semelhantes voltadas ao combate à poluição sonora decorrente de escapamentos adulterados de motocicletas, a exemplo de Niterói/RJ e Três Rios/RJ, sem notícia de declaração de inconstitucionalidade do núcleo material dessas legislações, circunstância que reforça a compreensão de que a matéria se insere, em essência, no âmbito da competência municipal. Nesse sentido, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao julgar a ADI nº 2040936-67.2022.8.26.00002, relativa à lei municipal que vedava ruídos excessivos produzidos por escapamentos adulterados, reconheceu a legitimidade da atuação normativa municipal voltada à proteção ambiental e ao sossego público, assentando que a disciplina legal se inseria no âmbito do exercício do poder de polícia administrativa ambiental local” (id 19802860).

Nessa ordem de ideias, não se constata inconstitucionalidade no núcleo material da Lei impugnada, consubstanciado na vedação à circulação de motocicletas equipadas com escapamentos adulterados ou irregulares, bem como nas referências a parâmetros normativos já estabelecidos pelo Código de Trânsito Brasileiro e pelas resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente.

Por outro lado, a previsão contida no art. 2º da norma vergastada, ao prever que “O Poder Executivo Municipal exercerá a fiscalização da proibição disposta na presente Lei através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e da Guarda Civil Municipal”, configura indevida ingerência do Poder Legislativo na esfera de organização administrativa do Poder Executivo.

O art. 63, parágrafo único, incisos III e VI da Constituição do Estado do Espírito Santo, estabelece que “São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre ... III - organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo; VI - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos do Poder Executivo”. Por força do princípio da simetria, as referidas disposições devem ser aplicadas na esfera dos Municípios, o que significa que ao Chefe do Poder Executivo Municipal é reservada a iniciativa das leis que disponham sobre aquelas matérias.

Conforme salientou a douta
Subprocurador
a
-Geral de Justiça Judicial “
A indicação nominada da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e da Guarda Civil Municipal extrapola a função legislativa abstrata e avança sobre a definição administrativa interna relativa à distribuição de atribuições e à execução concreta da atividade fiscalizatória estatal. Com efeito, a definição dos órgãos responsáveis pela implementação e operacionalização das atividades administrativas integra matéria relacionada à organização e funcionamento da Administração Pública, submetida à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos dos artigos 17, 20 e 63, parágrafo único, incisos III e VI, da Constituição Estadual” (id 19802860).

Por sinal, o excelso Supremo Tribunal Federal já assentou que “Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, padece de inconstitucionalidade formal a lei resultante de iniciativa parlamentar que disponha sobre novas atribuições, organização e funcionamento de órgãos públicos, haja vista que essa matéria é afeta ao chefe do Poder Executivo” (RE 1337675 AgR, órgão julgador: Primeira Turma, Relator: Min. Dias Toffoli, julgamento: 16-05-2022, publicação: 20-06-2022).

P
osto isso,
julgo
parcialmente
procedente
a representação e declaro

a
inconstitucionalidade
parcial do artigo 2º da Lei
n.
6.989,
de 27 de dezembro de
2023, do Município de Vila Velha, exclusivamente
quanto
à expressão “através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e da Guarda Civil Municipal”,
mantendo hígido os demais dispositivos da mencionada Lei.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator.

É como voto.
Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de Relatoria, no sentido de JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a representação e DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL do artigo 2º da Lei nº 6.989, de 27 de dezembro de 2023, do Município de Vila Velha, EXCLUSIVAMENTE quanto à expressão: “através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e da Guarda Civil Municipal”, MANTENDO HÍGIDOS os demais dispositivos da mencionada Lei.
Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o eminente Relator, para julgar parcialmente procedente o pedido.